Tribunal: TJMT
Processo: 1013884-33.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013884-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), JOVAIR DOURADO AMORIM - CPF: 031.936.771-16 (PACIENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALEX DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 006.583.351-11 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (IMPETRANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
GRAVIDADE DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O RISCO DE FUGA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO SUSPEITO –
PACIENTE QUE ESTÁ CIVILMENTE IDENTIFICADO, É PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO FIXO E OCUPAÇÃO LÍCITA, QUE NÃO APARENTA POSSUIR UMA PERICULOSIDADE SOCIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
2.

ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que sequer esteve próximo da consumação do suposto crime doloso contra a vida, sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado se evadir do distrito da culpa, há de se concluir que as restrições menos severas à sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço; mormente na hipótese em que o increpado, é primário, residente em endereço certo e exercente de labor lícito como pedreiro, a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar.

2.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para ratificar a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

IMPETRANTES:

DR. JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA e Outros

PACIENTE:

JOVAIR DOURADO AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar a prisão preventiva
em seu desfavor nos autos da ação penal nº
1011812-64.2022
.8.11.0003
(PJe)
, em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incisos II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

e

art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

De início, os subscritores esclarecem brevemente
que a autoridade judiciária impetrada, ao receber a denúncia da ação penal de origem, decretou a prisão preventiva do favorecido

neste remédio heroico. Prosseguindo, relatam que a ordem prisional
foi cumprida no dia
06/07/2022
na residência do beneficiário.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustentam a
ilegalidade da constrição cautelar imposta ao paciente, por
ausência do
fumus comissi delicti
, sob o viés de que
a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente é classificada como “
tentativa branca ou não cruenta
”, de modo que o suposto crime doloso contra a vida sequer esteve perto da consumação, tanto é que a autoridade policial indiciou o increpado pelo delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da
Lei nº 10.826/2003).

Como segunda vertente,
ressaltam a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
, ao argumento de que a d. autoridade coatora limitou-se a lastrear suas razões de decidir na
gravidade abstrata
dos crimes, em
argumentos genéricos
e na
presunção de que o paciente se evadiu do distrito da culpa
, que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos,
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis;
mormente na hipótese em que a ordem prisional foi cumprida em sua casa, local do qual nunca se retirou.

Nessa ordem de ideias, ressaltam a
excepcionalidade da constrição cautelar
e os
predicados pessoais abonatórios do paciente
– que é primário, pedreiro, com residência fixa no município de Rondonópolis/MT e arrimo de família; para então
sustentarem
a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em tela.

Com lastro em tais argumentos, os impetrantes pugnam pela concessão
in limine

da ordem,
para o fim de que seja revogada a constrição preventiva imposta ao favorecido, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.

N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com os documentos eletrônicos anexados do ID 135203172 ao ID 135203193.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 135255658); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados do ID 135327183 ao ID 135327186.

A tutela de urgência reclamada restou
deferida
(ID
135430667) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 135629669.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 136168196).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intimem-se
os impetrantes,
Dr. José Augusto Martins de Oliveira (OAB/MT 26.635), Dr. Bruno de Castro Silveira

(OAB/MT 16.257) e Dr. Rodolfo Pereira Fagundes (OAB/MT 13.249)
para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, consoante requerido na petição inicial.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
JOVAIR DOURADO AMORIM
teve a prisão preventiva decretada por ter supostamente tentado ceifar a vida de

Alex da Silva Oliveira
.

Acerca dos fatos da presente impetração, ressai dos autos que, no dia
10/10/2021
, em razão do inconformismo do denunciado com o fato de a vítima estar em um relacionamento amoroso com a sua ex-namorada, o increpado desferiu um disparo de arma de fogo contra o ofendido, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

No curso das investigações o favorecido não foi localizado, razão pela qual foi qualificado indiretamente em sede inquisitiva. Nesse contexto, ao oferecer a denúncia, em
29/06/2022
o representante ministerial representou pela decretação da prisão preventiva do increpado, pleito que foi acolhido pela autoridade judicial em
30/06/2022
sob o fundamento da necessidade de
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes do aludido édito segregatício:

“[...] No caso em tela, verifica-se que o representante do Ministério Público pleiteou a decretação da prisão preventiva sob o argumento de que
é imprescindível, de modo a manter a ordem pública,
bem como demonstrar pelo Poder Judiciário o repúdio por crimes desta natureza.

Deste modo, sustenta que
a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para impedir que o denunciado deixe o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal, ou interfira na colheita de provas.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de declaração das testemunhas e laudo pericial de local de crime), bem como
é inconteste a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelo que foi narrado pelas testemunhas durante a investigação
. Uma vez que as testemunhas ouvidas foram unânimes em apontar o acusado como o possível autor do delito,
bem como que o mesmo, logo após os fatos, evadiu-se deste distrito de culpa.

Assim,
a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública,
eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal.

Portanto, a análise pauta-se nos requisitos insculpidos nos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Vejamos o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 377).

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Entendo ainda que
a necessidade
da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese,
para garantir a ordem pública
. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente,
a adequação
quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.

Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do denunciado.

Merece destaque também o fato de que
o acusado não foi localizado, sendo realizada a sua qualificação indireta
, o que impossibilitou a realização do seu interrogatório durante a investigação policial, ou seja,
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, o que reforça a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Importante ressaltar também que, possivelmente,
a motivação do delito se deu em razão da não aceitação do réu em sua ex-companheira iniciar um novo relacionamento
,

devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura,
posto que na região desta Comarca é frequente e comum crimes deste tipo,
devendo ser repreendida a atitude do réu em ter a sua e ex-companheira como um objeto

Portanto, a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Neste sentido, também os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete
[2]
.

“... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão”.

Desta forma, faz-se importante a decretação da prisão do investigado, sendo que tal decisão não possui qualquer mácula, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Existem fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da prisão do Paciente: a garantia da ordem pública em razão da periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e do risco concreto de que o Paciente venha a cometer novo delito. 2. Apesar de sucinta, a decisão está fundada em elementos concretos devidamente comprovados nos autos. 3. Ordem denegada. (HC 109744, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 21-09-2012 PUBLIC 24-09-2012).

Por último, importante destacar o aumento significativo dos crimes contra a vida ocorridos nesta cidade de Rondonópolis no final do ano passado e início/meio deste ano,
o que demonstra a necessidade de maior firmeza por parte do Poder Judiciário.

Assim, merece acolhimento a representação formulada pelo representante ministerial.”
(ID 135203172 – p. 3/6)

O mandado de prisão foi cumprido em
06/07/2022
na residência do beneficiário, ocasião em que os agentes de segurança apreenderam
um revólver calibre 38, nº 311217
; supostamente empregado na persecução do crime doloso contra a vida.

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que a manutenção da constrição cautelar configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Inobstante o entendimento do d. magistrado singular,
entendo que o caso em apreço comporta a substituição da prisão processual por providências menos severas dispostas no art. 319 do CPP
.

Como é sabido, a prisão preventiva funciona como
extrema ratio
, sendo admitida somente na inexistência de outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do suspeito por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela custódia cautelar.

Não é por outro motivo que as Cortes Superiores censuram decisões que, sem a realização de um juízo de periculosidade do agente, lastreiam a prisão cautelar na mera gravidade abstrata do crime imputado, no clamor social provocado com a prática da conduta antijurídica, ou, ainda, na afirmação, despida de qualquer base empírica, de que o acusado, mantido solto, seria capaz de manter-se oculto da Justiça, uma vez que isto configura inequívoca modalidade de cumprimento antecipado de pena.

No caso em apreço, depreende-se do caderno policial que, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem, supostamente inconformado com o fato de a vítima estar em um relacionamento amoroso com sua ex-namorada, desferiu um disparo de arma de fogo na direção do ofendido, que não o atingiu.

Nesse contexto, apesar da gravidade inerente ao crime contra a vida, não se vislumbra, na hipótese, requintes de crueldade ou perversidade na conduta ilícita atribuída ao paciente, que, tudo leva a crer, foi praticada dentro dos limites do que prevê abstratamente o tipo penal.

Por sua vez, embora na certidão de registros criminais do paciente exista o Inquérito Policial
nº 5012-92.2015.811.0064
(ID
135203177 – p. 4), esse registro não pode ser considerado em seu demérito para aferir uma aparente reiteração no mundo da ilicitude, pois, remonta ao longínquo ano de 2015,
pela suposta pratica das condutas de ameaça e vias de fato no âmbito doméstica e familiar contra a mulher
, a sugerir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, voltada para a prática constante de delitos.

Além disso, verifica-se que
o paciente possui 34 (trinta e quatro) anos, trabalha licitamente, é genitor de 3 (três) filhos menores
;
a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir - o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Lado outro, conquanto a d. autoridade impetrada tenha afirmado em seu pronunciamento que se faz indispensável a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o beneficiário foi qualificado indiretamente durante a investigação policial; constata-se que, aparentemente, o increpado apenas não foi localizado, uma vez que o mandado prisional foi cumprido no endereço em que reside com sua família, de modo que não é possível inferir de forma patente que o paciente buscava frustrar a aplicação da lei penal.

De mais a mais, para evitar a evasão do distrito da culpa, existem providências diversas do cárcere, a exemplo do comparecimento periódico em juízo; a proibição de se ausentar do distrito da culpa ou de mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; e até mesmo a monitoração eletrônica, que seriam suficientes para tais fins.

Nesse contexto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, inexistindo evidências concretas de que o segregado é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Em caso semelhante assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILAÇÕES VAGAS SOBRE O RISCO DE FUGA E DE AMEAÇAS A TESTEMUNHAS
.
ILEGALIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação concreta para decretar a prisão cautelar do paciente, tendo em vista que a prisão cautelar está fundada, essencialmente, na gravidade abstrata do delito (as acusações que pesam contra o denunciado são gravíssimas) e na referência genérica à possibilidade de fuga (em liberdade o denunciado poderia empreender fuga) e de comprometimento da instrução criminal (preocupação de assegurar que as testemunhas se mantenham isentas de qualquer coação ou pressão para deporem em juízo).

3. Como reiteradamente tem asseverado esta Corte, a gravidade abstrata do delito, com meras suposições de reiteração delitiva ou de fuga, e com simples referências a elementos inerentes ao tipo penal supostamente violado, não são fundamentos idôneos para amparar o juízo de cautelaridade (HC n. 468.723/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).

4.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, nos Autos n. 1500145-24.2019.8.26.0581, da 1ª Vara da comarca de São Manuel/SP, substituindo-a por medidas alternativas a serem implementadas pelo Magistrado de piso, consistentes em: a) comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos sob apuração (art. 319, III, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); e d) recolhimento domiciliar no período noturno (art. 319, V, do CPP) - isso, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais e sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. Liminar confirmada
”
(HC 614.127/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). – Destaquei.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciado que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida
para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOVAIR DOURADO AMORIM
, tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022